Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Apelação cível – Demanda anulatória de sanção administrativa – Devido processo legal.
1. A Administração Pública não experimenta os efeitos materiais da revelia. Por outro lado, ao revel admite-se a produção probatória desde que se faça representar a tempo de efetuá-la.
2. A pena de suspensão do direito de licitar pelo prazo de 60 dias foi aplicada pela Administração com observância do devido processo legal.